Tribunal: TJPA
Processo: 0001642-10.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001642-10.2011.8.14.0017

APELANTE: BANCO FICSA S/A., UNIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - UNIBRAS

APELADO: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa:
Direito do Consumidor. Relação de consumo. Inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito (SCR). Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Aplicação da Súmula 479/STJ. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco FICSA S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a sentença que reconheceu a validade da relação jurídica de mútuo bancário, mas condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, diante da inscrição indevida do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem a devida notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a repetição dos argumentos da apelação civil no agravo interno invalida a decisão agravada;
(ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário quanto à ausência de notificação da inscrição no SCR;
(iii) saber se é devida indenização por danos morais pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reprodução dos fundamentos da apelação no agravo interno, sem inovação argumentativa relevante, não invalida a decisão monocrática, conforme orientação do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP).
4. A inscrição do nome do consumidor no SCR sem notificação prévia, tampouco autorização expressa, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, conforme previsão do art. 14 do CDC, da Resolução nº 3.658/08 do BACEN e da jurisprudência do STJ (REsp 1365284/SC).
5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mesmo em casos de fraude, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ), sendo dispensada a prova do dano (dano moral presumido - in re ipsa).
6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização moral revela-se proporcional e razoável, não merecendo redução.
7. Não há ilegalidade na formulação de pedido contraposto no rito ordinário, sendo irrelevante a denominação da peça, conforme REsp 1.940.016/PR.
8. A pretensão da instituição financeira não está prescrita, visto que o contrato de mútuo constitui obrigação única, com termo inicial da prescrição no vencimento da última parcela (art. 206, §5º, I, do CC; AgInt no AREsp 1272297/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

"A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de inscrição indevida em cadastro de crédito, mesmo sem comprovação de culpa, sendo o dano moral presumido."

2.

"A ausência de notificação prévia da inscrição no SCR configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."

–––

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 14 e 43, §2º; CC/2002, art. 206, §5º, I; CPC/2015, art. 1.021, §4º; Resolução BACEN nº 3.658/08, art. 8º, II

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1365284/SC; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP; STJ, REsp 1.940.016/PR; STJ, AgInt no AREsp 1272297/RJ; Súmula 479/STJ

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO FICSA S/A.

nos autos da presente Apelação Cível,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 22010597, que conheceu e negou provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 22471687), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no recurso de apelação cível acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 23008506.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do recurso de apelação cível.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à sentença que acolheu pedido contraposto da instituição financeira para reconhecer a validade da relação jurídica de mútuo bancário, enquanto julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo consumidor para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela inscrição indevida do seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, sem notificação prévia acerca da anotação.

Como bem fundamentado na sentença recorrida pelo juízo a quo, o autor, após ter se associado à UNIBRÁS (primeira ré), foi beneficiado com a linha de crédito disponibilizada por banco conveniado com aquela associação, no caso, o segundo requerido, BANCO FICSA, ora apelante. Assim, se conclui que a UNIBRÁS funcionou como intermediária da operação de empréstimo, mas o credor e fornecedor do valor financiado era o réu BANCO FICSA.

Desse modo, reproduzindo e ratificando a sentença guerreada:

“[...] Não há como dizer que o autor não tinha conhecimento do contrato firmado com o BANCO FICSA, pois ele próprio não questiona as assinaturas firmadas por ele aposta na ficha cadastral, nas propostas e no contrato de fls. 58/60 e 96/97, onde fica evidente que o banco réu era a entidade responsável pela concessão do empréstimo consignado e o verdadeiro credor desse negócio entabulado.

Ademais, ainda que o autor não tivesse tomado conhecimento de que o BANCO FICSA era a entidade financiadora do empréstimo consignado, tal assertiva não invalida, por si só, o negócio realizado, pois ele efetivamente recebeu o valor consignado e se comprometeu em pagar as parcelas pactuadas, sendo certo que a relação jurídica existe e se encontra perfeitamente comprovada nos autos, não só pela documentação acostada, mas pelas próprias alegações do autor, que conhecia os termos do negócio que estava firmando.

De qualquer modo, em suas alegações finais, o autor retificou os termos da inicial, confirmando a existência do contrato de empréstimo por consignação e mantendo somente o pedido de indenização por danos morais.

Portanto, não há que se falar em inexistência de relação jurídica entre o autor e o banco réu. [...]”

Diante disso, a análise da prova documental apresentada pelas partes demonstra que apesar da contratação do mútuo bancário na modalidade consignada, a instituição financeira não debitou as parcelas mensais no contracheque do consumidor, porém inscreveu seu nome em cadastros de restrição ao crédito como se fosse inadimplente.

Como se nota, trata-se de incontroversa relação de consumo devendo, portanto, aplicar-se ao caso em exame, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A propósito, insta mencionar que incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa do fornecedor.

Destarte, para a análise do pedido inicial, pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que o autor prove o dano e o nexo causal entre esse e a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Ademais, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078 /90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2º e 3º do mencionado instrumento normativo.

E, ainda que se verifique a ocorrência de fraude, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se das fraudes perpetradas (fortuito interno), em razão dos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, não se cogitando de excludente de responsabilidade suscitada pelo recorrente.

Nesse sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479 do STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse contexto, a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em protesto ou cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.

Na espécie, após detida análise dos autos, resta evidente que houve falha nos serviços prestados pelo banco demandado, uma vez que em que pese ter sido reconhecida a existência da dívida, o nome do autor foi inscrito de forma indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), o que lhe impediu de realizar financiamento de um veículo.

Reitera-se que a relação aqui discutida é relação de consumo, devendo ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 3.º, § 2.º, e Súmula 297 do STJ, e como tal, nela deve ser observado o que dispõe o art. 43, § 2º, do CDC, ou seja, o consumidor deve ser comunicado sobre a inscrição de seu nome em cadastro de restrição de crédito por meio de notificação postal.

Nessa esteira de raciocínio, escorreita está a sentença que assim consignou:

Nesse aspecto, registre-se que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, embora não seja cadastro de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa, tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, pelo caráter de suas informações, pois é utilizado para diminuir o risco assumido pelas instituições na hora de decidir pela concessão de crédito. Nesse sentido, vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014)

Apesar de o SCR ser regulado pelo Banco Central e servir informações aos próprios consumidores e instituições financeiras, consignou-se na resolução que regulamenta o referido sistema a necessidade de prévia notificação do cliente acerca dos seus dados. Assim, dispõe o art. 8º, inciso II, da Resolução 3658/08:

“Art. 8º Para efeito do disposto no inciso II do art. 2º, as instituições mencionadas no art. 4º devem:

(...)

II - comunicar previamente ao cliente o registro dos seus dados no SCR, exceto se houver autorização dele para o registro;

(...)”.

No presente caso, o banco réu não trouxe, na documentação que coligiu aos autos, prova de que comunicou o autor previamente da inscrição junto ao SCR, nem de que recebeu autorização dele para o referido registro, ônus que lhe cabia por força do art. 333, inciso II, do CPC.

Assim, observada a ausência de autorização e notificação prévia acerca da anotação, evidente a ilicitude praticada pelo banco réu, deve o banco réu indenizar pela falha na prestação do serviço.

Segundo o entendimento jurisprudencial, a inscrição indevida de nome de consumidor em órgão de restrição ao crédito caracteriza, por si só, o
dano moral
, cuja ocorrência prescinde de comprovação, uma vez que decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. [...]” (destaquei)

Desse modo, entendo que a irresignação do recorrente BANCO FICSA não merece acolhimento.

No caso concreto é devida a indenização a título de dano moral, independentemente de qualquer demonstração inequívoca de prejuízo sofrido, tendo em vista que o banco praticou ato ilícito indenizável, in re ipsa.

A respeito da matéria, cite-se na mesma linha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE GERA DIREITO À REPARAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA RECORRIDA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DEPROVIDO.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da inexistência de débito ou da sua comprovada adimplência, a manutenção da inscrição no cadastro de inadimplentes constitui dano in re ipsa, dispensando assim, a comprovação do efetivo prejuízo.
O valor fixado a esse título, “dano moral”, R$ 10.000,00 (dez mil reais), está dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias apontadas, revela-se, portanto, o valor arbitrado na r. sentença, quantia que não é insignificante, como também não é excessiva para a compensação do dano moral causado à autora. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, confirma-se na integralidade todos os termos da r. sentença a quo. Recurso desprovido. (TJ-PA - AC: 00269018620108140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/05/2019)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO E INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. MODIFICAÇÃO DO DIES A QUO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1) Nos casos de protesto indevido e/ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa. Precedentes do STJ.
2) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. 3) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório. Ressalta-se que o caso não se trata de simples negativação indevida, mas desta em razão de dívida já paga, que gerou também protesto indevido. 4) Em se tratando de responsabilidade de (TJ-PA 00350391620158140051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado).

Nesses termos, não há que se falar em reforma da sentença, nesse particular, devendo ser mantida a declaração de inexistência de débitos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que igualmente não merece reparos a sentença.

Doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização, capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido, em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

Assim, o quantum indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor. De fato, em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um valor que equivalha de forma certa ao sofrimento suportado pela vítima, todavia deve-se arbitrar quantia que, no máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito.

No caso, o juízo monocrático julgou procedente o pedido inicial, condenando devidamente o recorrido, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, valor que entendo como razoável e proporcional, em consonância com os valores arbitrados para casos semelhantes por esta relatoria.

Em sede de recurso adesivo, o autor arguiu suposta ilegalidade do pedido contraposto no rito ordinário, bem como a prescrição das parcelas vencidas de 25/03/2008 a 25/02/2011, alegações que passo a analisar abaixo.

No que concerne à suposta ilegalidade do pedido contraposto em rito ordinário, cumpre ressaltar que o STJ, no REsp nº 1940016/PR, já decidiu que a denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede seu regular processamento, considerando a ausência de prejuízo à defesa da parte autora/reconvinda, e que a pretensão da ré/reconvinte foi bem delimitada na contestação, em capítulo próprio.

Além disso, a autora/reconvinda foi devidamente intimada para apresentar resposta, e se manifestou quanto ao pedido reconvencional em diversas oportunidades. Vejamos a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO RECONVENCIONAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. NOMEM IURIS. IRRELEVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A partir das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, o oferecimento de reconvenção passou a ser feito na própria contestação, sem maiores formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima economia processual.

3. A equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A existência de manifestação inequívoca do réu qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda principal é o quanto basta para se considerar proposta a reconvenção, independentemente do nomen iuris que se atribua à pretensão, nos termos do Enunciado nº 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis.

5. Recurso especial provido.

Por derradeiro, também não prospera a alegação de prescrição sustentada no recurso adesivo. Explico.

Na espécie, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o contrato de mútuo é fonte de obrigação única (obrigação de pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor.

Ressalto que tal situação não atrai a regra de prescrição de trato sucessivo.

Assim, por se tratar de obrigação única o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, qual seja, o dia seguinte ao do vencimento da última parcela.

Por oportuno, o prazo prescricional a ser aplicado é o quinquenal, na forma do comando do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, in verbis:

“(...)

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)”

Dessa forma, vencendo-se a última parcela em 25/04/2011, e tendo a cobrança em pedido contraposto tendo sido realizada em 28/10/2011 pelo BANCO FICSA,
revela-se cristalina a não ocorrência da prescrição.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça alicerça o presente posicionamento, conforme ementa relacionada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de execução extrajudicial, fundada em mútuo com garantia hipotecária.

2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

3. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, pois ainda que se trate de obrigações sucessivas, o termo inicial se dá no vencimento da última parcela.
Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

4. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1272297/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019)

(...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,

com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025